Tribunal: TJSP
Processo: 1000694-84.2020.8.26.0281
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Apelação Cível. Ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais e materiais. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Relação de Consumo. Aplicabilidade do art. 6o, VIII, do CDC, com a inversão do ônus da prova. Ônus da prova do fato constitutivo de seu direito, independentemente da relação de consumo existente entre as partes. Inteligência do Art. 373, I, do CPC.

Ementa:
Apelação Cível. Ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais e materiais. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Relação de Consumo. Aplicabilidade do art. 6o, VIII, do CDC, com a inversão do ônus da prova. Ônus da prova do fato constitutivo de seu direito, independentemente da relação de consumo existente entre as partes. Inteligência do Art. 373, I, do CPC. Conjunto probatório que milita em favor da regularidade da operação e da exigibilidade do débito. Acervo probatório que aponta para as renegociações, desistência e ativação dos contratos originários. Inadimplência. Exercício regular de direito. Dano moral não configurado. Sentença mantida, majorando-se a verba honorária de sucumbência. Artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757115
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000694-84.2020.8.26.0281, da Comarca de Itatiba, em que é apelante ROSA
ERNESTA BORELLA SCIAMARELLI BUFALO (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado BANCO ITAUCARD S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ MARCOS
MARRONE.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000694-84.2020.8.26.0281 -Voto no 19.415
2
Apelação Cível (Digital)
Processo no 1000694-84.2020.8.26.0281
Comarca: 1a Vara Cível Itatiba
Apelante: Rosa Ernesta Borella Sciamarelli Bufalo
Apelada: Banco Itaucard S/A
Voto no 19.415
Apelação Cível. Ação declaratória de inexistência de débito
c/c danos morais e materiais. Sentença de improcedência.
Inconformismo
da
autora.
Relação
de
Consumo.
Aplicabilidade do art. 6o, VIII, do CDC, com a inversão do
ônus da prova. Ônus da prova do fato constitutivo de seu
direito, independentemente da relação de consumo existente
entre as partes. Inteligência do Art. 373, I, do CPC.
Conjunto probatório que milita em favor da regularidade da
operação e da exigibilidade do débito. Acervo probatório
que aponta para as renegociações, desistência e ativação dos
contratos originários. Inadimplência. Exercício regular de
direito. Dano moral não configurado. Sentença mantida,
majorando-se a verba honorária de sucumbência. Artigo 85,
§ 11, do Código de Processo Civil. Recurso não provido.
Cuida-se de Apelação Cível que objetiva a
reforma da respeitável sentença (fls. 337/343), que, em ação
declaratória de inexistência de débito c/c danos morais e
materiais, julgou improcedente o pedido formulado pela autora e,
por conseguinte resolveu o processo, com apreciação de mérito,
nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
revogando a tutela de urgência concedida a fls. 49/50.
Em razão da sucumbência, condenou a
autora no pagamento de custas e despesas processuais, bem
como honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o
valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do Código
de Processo Civil. Isentou-a, entretanto, em virtude da concessão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000694-84.2020.8.26.0281 -Voto no 19.415
3
dos benefícios da justiça gratuita, ressalvada a demonstração,
dentro do prazo legal (artigo 98, §3o, do Código de Processo
Civil), da hipótese preceituada no artigo 98, §2o, do Código de
Processo Civil.
A autora, não conformada com a decisão,
apela (fls. 348/364).
Alega, em síntese, que, em 25/07/2019,
recebeu a fatura em sua casa com valor de R$ 4.571,22, optando
pelo parcelamento automático de 9 x de R$ 747,90.
Explica que, em 25/08/2019, a fatura do
cartão foi gerada com valor de R$ 2.784,97 (valor referente ao
gasto mensal mais a parcela 02/09 da fatura do mês 07/2019),
sem pagar a fatura, em 28/08/2019. Em conversa direta com o
representante do apelado fez uma simulação do parcelamento
total do cartão, sendo que referido parcelamento foi indicado para
16 vezes de R$ 786,56, e nas referidas parcelas estava incluído
o valor da fatura do mês 08/2019, no valor de R$ 2.784,97, as
parcelas do financiamento automático do mês 07/2019, mais as
prestações em aberto. Encerrada a simulação ficou estipulado o
prazo de 07 dias para poder pensar.
Afirma que efetuou o pagamento da
parcela do mês 08/2019, no valor de R$ 2.784,97, no dia
posterior ao da simulação (dia 29/08/2019), imprimiu o boleto e
fez o pagamento total no dia 30/08/2019. Automaticamente,
entende-se que não concordou com a simulação do
financiamento do valor total do cartão. Ou seja, seguiu com o
parcelamento da fatura do mês 07/2019, mais os valores gastos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000694-84.2020.8.26.0281 -Voto no 19.415
4
com o cartão mês a mês.
Informa que no mês seguinte, ou seja,
09/2019, o valor da fatura deveria ser os gastos do mês, mais a
parcela 03/09 da fatura do mês 07/2019, no valor de R$ 747,90.
Ocorre que o banco ao invés de anular a
simulação realizada na agência em 28/08/2019, e manter apenas
o parcelamento automático da fatura do mês 07/2019 feito em 09
vezes de R$ 747,90 mais os gastos mensais do cartão, computou
a simulação da quitação total do cartão na fatura da apelante.
Assim, diz que o banco fez o estorno da
fatura paga no mês 08/2019 no valor de R$ 2.784,97, contra a
sua vontade, pois não era seu desejo cancelar referida fatura,
tendo em vista que o pagamento ocorreu após a simulação do
parcelamento total realizado na agência no dia 28/08/2019 e
dentro do prazo de desistência da simulação, o que no seu
entender desistiu da simulação realizada na agência.
Além disso, diz que o banco cancelou
contra a sua vontade o parcelamento automático da fatura do
mês 07/2019 feito em nove vezes de R$ 747,90, bem como o
pagamento efetuado da fatura do mês 08/2019 no valor de R$
2.784,97.
E no mês 09/2019, ao invés de ser
cobrada a parcela 03 de 09 no valor de R$ 747,90, referente ao
parcelamento automático da fatura do mês 07/2019, mais os
demais gastos do mês, o banco apenas cobrou o seguro sênior
met, no valor de R$ 34,37, gerando o entendimento à sua
pessoa, apelante, senhora idosa, de que teria quitado o cartão e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000694-84.2020.8.26.0281 -Voto no 19.415
5
que tudo estava certo e não devia mais nada ao banco.
No entanto, informa que no mês 10/2019,
o banco efetuou a cobrança de todas as parcelas feitas de forma
automática, referente ao mês 07/2019 de uma única só vez,
sendo estas as 07 parcelas de R$ 747,90, mais os juros da
simulação da renegociação total do cartão feita na agência.
Defende que a cobrança dos juros não
poderia ocorrer. Isso porque o acordo não foi efetivado. A
cobrança de todas as parcelas também não poderia ocorrer, isso
porque manifestou a vontade em continuar com o parcelamento
ao pagar a parcela do mês 08/2019.
Entende que, no mês 10/2019, o valor
correto a ser cobrado deveria ser apenas a terceira parcela do
financiamento da fatura do mês 07/2019, mais a anuidade, tendo
em vista que o seguro foi cancelado, o que daria um total de R$
772,81, e não a quantia de R$ 7.069,28.
Assevera, no mais, que o banco apelado
deveria proceder com informações claras e precisas, o que não
aconteceu, vindo a ser surpreendida com a informação de débitos
altos e juros exorbitantes, ocasionados somente por erros.
Sustenta que a conduta do banco apelado
lhe causou abalo moral, possuindo direito líquido e certo quanto
aos danos morais pleiteados.
Pugna, por fim, pelo integral provimento da
apelação, para reformar a respeitável sentença, reconhecendo o
erro gerado na cobrança das faturas do seu cartão, excluindo-se
todos os juros e cobranças indevidas. Sendo ainda condenado a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000694-84.2020.8.26.0281 -Voto no 19.415
6
ressarcir os prejuízos morais e materiais que suportara.
Em
contrarrazões,
o
banco
apelado
postula seja negado provimento ao recurso e mantida na íntegra
a r. sentença (fls. 395/407).
O recurso foi recebido no seu regular
efeito.
É o relatório.
Inicialmente, anota-se que a relação entre
as partes é de consumo.
Neste sentido, a aplicação do regime do
Código de Direito do Consumidor, por si só, não assegura a
procedência dos pedidos formulados pela autora aqui, nem
mesmo o raciocínio da inversão do ônus da prova, pois esta não
é automática e deve ser entendida como regra de julgamento, na
qual o magistrado valora o conjunto probatório produzido nos
autos e decide sobre a aplicação de referida inversão.
E, naturalmente, o faz segundo o critério
de verossimilhança das alegações do consumidor ou mesmo da
constatação de sua hipossuficiência perante o fornecedor de
produtos ou serviços, nos termos do artigo 6o, VIII, do Estatuto
Consumerista.
Com essa premissa acima, a autora não
se houve com argumentação e prova úteis à sua tese de vítima
de ilícito na circunstância da relação.
O acervo probatório constante dos autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000694-84.2020.8.26.0281 -Voto no 19.415
7
não dá lastro à procedência da demanda, mas, ao contrário,
aponta para a existência de parcelamento de fatura (referente ao
mês de junho), seguida de contratação de renegociação de dívida
de cartão de crédito, no dia 29/08/19, com posterior desistência
do acordo firmado, em razão do pagamento da fatura com
vencimento em 25/08/19, no dia 30/08/19.
Em defesa apresentada, o banco réu,
desincumbindo-se de seu ônus probatório, esclareceu que a
fatura vencida em 25/07/2019, no valor total de R$ 4.571,22 (fls.
22), foi parcialmente quitada pela autora, que pagou a quantia de
R$ 747,90 e na mesma oportunidade aderiu ao parcelamento
automático de fatura. Houve, assim, o refinanciamento do saldo
devedor pendente (R$ 3.823,90) para a fatura subsequente,
acrescido de encargos (R$ 2,16), de modo que na fatura com
vencimento em 25/08/2019 o saldo devedor estava na monta de
R$ 2.784,97.
Informou que referido valor (R$ 2.784,97)
foi quitado pela autora no dia 30/08/2019, ou seja, após o
vencimento da fatura de 25/08/2019, conforme o comprovante de
fl. 42.
Ocorre que, antes do pagamento realizado
no dia 30/08/2019, na data de 29/08/2019, disse que mediante
auxílio do funcionário da agência, a autora realizou a contratação
de uma renegociação do saldo devedor da fatura, denominada
“Sob Medida” para pagamento em 16 parcelas de R$ 786,56 por
meio de boleto, tendo a contratação ocorrido junto a central de
atendimento do réu, conforme transcrição da gravação telefônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000694-84.2020.8.26.0281 -Voto no 19.415
8
juntada em sede de contestação.
Assim sendo, disse que na fatura com
vencimento em 25/09/2019 constam: o pagamento de R$
2.784,97 feito na data de 30/08/2019, referente ao saldo devedor
da fatura com vencimento em Agosto/2019; o lançamento do
crédito da renegociação no valor de R$ 7.008,89; além do
estorno de juros na quantia de R$ 1.295,82, tendo em vista o
cancelamento do parcelamento de fatura automática referente à
fatura com vencimento em Julho/2019. Desta feita, uma vez
regularizado o saldo do cartão, a fatura com vencimento em
25/09/2019 apresentou tão somente o valor de R$ 34,37.
No
mais,
asseverou
que
como
o
pagamento efetuado pela autora foi posterior à contratação da
renegociação, o valor de R$ 2.784,97 foi devolvido a ela, por
meio de ordem de pagamento que, por sua vez, em 13/12/2019
(data constante na carta/resposta do banco réu de fls. 26/27)
ainda se encontrava disponível para retirada. Por conseguinte,
informou que a autora solicitou o cancelamento da referida
renegociação, de modo que na fatura com vencimento em
25/10/2018
constou
o
legítimo
estorno
do
crédito
da
renegociação, na quantia de R$ 7.008,89.
Por fim, ressaltou que eventuais cobranças
e a recomposição do saldo devedor em fatura, dado o
cancelamento da renegociação, trata-se de exercício regular de
direito, nos termos do Art. 188, inciso I, do CC, tendo em vista a
ausência de comprovação de quitação das faturas pela parte
autora a partir de então.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000694-84.2020.8.26.0281 -Voto no 19.415
9
Assim, em que pesem seus argumentos
iniciais, as provas colacionadas aos autos autorizam o
convencimento de que a apelante celebrou as renegociações,
desistindo delas posteriormente, o que levou ao estorno de
parcelas e consequente reabertura dos contratos originários.
Nessa ativação dos instrumentos, tornou-
se inadimplente em relação a determinadas faturas apontadas e
especificadas pela ré à fl. 115, deixando de exibir os
comprovantes de pagamento.
Assim, nessa linha, como bem entendeu o
Ilustre Sentenciante, “nos termos do art. 14, §3o, I, do Código de
Defesa do Consumidor, entendo que não houve defeito no
serviço prestado pela parte requerida, motivo pelo qual não deve
ser responsabilizada por quaisquer dos danos alegados pela
parte requerente.” (fls. 342).
À vista destas considerações, mantém-se
inalterada a sentença, tal como lançada, majorada a verba
honorária para 11% do valor atualizado da causa, nos termos do
art. 85, §11, do NCPC, observada a gratuidade concedida.
Ante o exposto, por meu voto, nega-se
provimento ao recurso, nos termos da fundamentação acima.
Hélio Nogueira
Relator